Tribunal: TJBA
Processo: 8000806-43.2022.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000806-43.2022.8.05.0023 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDERSON ALCÂNTARA DE SOUZA Advogado(s): GABRIELA BELARMINDO SOARES PAIVA APELADO: MUNICÍPIO DE BELMONTE Advogado(s): CÁSSIO CARVALHO BATISTA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA. PEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. CONTRARRAZÕES PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA A REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE CERTAME. EXONERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA E DA DECISÃO QUE ANULOU O CONCURSO. INOCORRÊNCIA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS SEM PRÉVIA PREVISÃO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS E DE DIREITO FINANCEIRO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS NO PERÍODO DE 180 DIAS ANTERIORES AO TÉRMINO DO MANDATO. PERÍODO DE RESTRIÇÃO DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. ATO. NULIDADE DO CONCURSO PÚBLICO E DOS ATOS DELE DECORRENTES. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DA ANULAÇÃO DO CERTAME E DA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000806-43.2022.8.05.0023, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.